Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715457-77.2019.8.07.0007 APELANTE: ERISMILDO BATISTA DE OLIVEIRA, GUTEMBERG DOS SANTOS GALVAO, ROBERTO PACHECO DE OLIVEIRA, WILSON MARTINS DOS SANTOS, NORMA CELIA DA FONSECA APELADO: LETÍCIA KEZIA DO NASCIMENTO, MARQUINHOS SERRALHEIRO, MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO, ERNESTO PINHEIRO COELHO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Retire-se de pauta. Aguarde-se por mais 30 dias a juntada das informações pela União (id 38517853). Findo o prazo, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 15/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator